Tribunal: TJMT
Processo: 1011559-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011559-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AGRAVADO(S):
JÉSSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada” n. 1003411-98.2018.8.11.0041, ajuizada por JÉSSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que ordenou a inversão do ônus da prova para imputar as agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada.
Dizem as agravantes não haver necessidade de realização de perícia, pois as obras e reparos já foram realizados.
Alegam que caso o entendimento for em prosseguir com a decisão pela realização de perícia, que seja então arcado pela parte que requereu, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil.
Afirmam que “conforme se infere da petição inicial de ID:11367742, a Agravada, requereu a realização de perícia técnica no imóvel sub judicie, sendo-lhe deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita” (sic).
Discorrem que “tendo em vista, que a prova pericial foi requerida pela parte Agravada, caberia a ela arcar com as custas advindas da prova, uma vez que a inversão do ônus da prova não implica em inversão da obrigatoriedade de arcar com o adiantamento dos honorários do perito” (sic).
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
Ao final, requerem o provimento do presente recurso para reformar a decisão de primeiro grau.
Preparo recolhido, conforme Id. 44887451.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada inicialmente, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que determinou à agravante o recolhimento das custas periciais no prazo de 05 (cinco) dias.
Segundo preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Considerando que o objeto do pleito inicial consiste na suspensão da decisão verberada em virtude do descontentamento da parte recorrente quanto ao pagamento dos honorários periciais, oportuno destacar que segundo dispõe o art. 82 do CPC “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”, bem como prevê o art. 95 do mesmo Digesto Processual que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
No caso em tela, a perícia foi requerida pela agravada, conforme se pode observar na peça de ingresso da ação de origem (Id. 11772699 - autos de origem). Não se verifica requerimento no mesmo sentido por parte das recorrentes.
Sendo assim, pelo menos em tese, o valor referente aos honorários periciais são de responsabilidade da agravada. Contudo, em sendo ela beneficiária da assistência judiciária (Id. 12137992 - autos de origem), os honorários serão custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, I e II, e art. 98, §1o, VI, ambos do CPC, de modo que, ao menos neste momento, tenho que é pertinente a insurgência das agravantes, já que não cumpre a estas arcar com os honorários em discussão, em que pese a inversão do ônus da prova nos autos de origem.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
Na espécie, em que pese a impossibilidade do agravado de arcar com os aludidos honorários da prova pericial, na medida em que é beneficiário da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do §3o do art. 95 do CPC.” (TJMT - AI 1018214-78.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (negritei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PERICIAL - ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERÍCIA - OBERVÂNCIA AO ART. 95 DO CPC/2015 – LIMINAR REVOGADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio dos honorários periciais que, consoante o disposto no artigo 95, do CPC/15, compete à parte que houver requerido a perícia ou será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.” (TJMT - AI 1002947-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) (negritei).
Presente, pois, a ‘probabilidade de provimento do recurso’.
Vislumbra-se de pronto, também, o ‘risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação’, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo, obriga as agravantes a quitar as despesas periciais no prazo de 05 (cinco) dias.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC).
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora